Tribunal: STF
Processo: RE 71265
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CAPITAL E NOME. 1. SE A
DENOMINAÇÃO DA SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE ENUNCIA BEM SEUS FINS,
E MATÉRIA DE APRECIAÇÃO DE FATO E INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO.
2. SE ELA DEVE OBSERVAR, DE INICIO, A REALIZAÇÃO DE 10% DO CAPITAL,
COMO A LEI DE SOCIEDADES POR AÇÕES EXIGE DESTE TIPO DE EMPRESAS, E
MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO QUE, NO CASO, FOI RAZOAVEL, SEM NEGAÇÃO DE
VIGENCIA DE LEI FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.